Tribunal: STF
Processo: AI 439668
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO DE RECURSO DA
 COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA - ADEQUAÇÃO. Quando em questão
controvérsia sobre cabimento de recurso da competência de Corte
diversa, a via excepcional do recurso extraordinário stricto sensu
apenas é aberta se o acórdão prolatado consignar premissa contrária
à Constituição Federal.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da
litigância de má-fé.